Tribunal: TJES
Processo: 5000153-14.2024.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-14.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ELIZAMA PASSOS DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000153-14.2024.8.08.0064

Recorrente:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida:
ELIZAMA PASSOS DE SOUZA LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A AUTORA PLEITEIA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPAROS POR DANOS MORAIS DEVIDOS À COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES, APÓS O CANCELAMENTO SOLICITADO VIA TELEFONE E CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO. ALEGA QUE, AINDA ASSIM, FOI NEGATIVADA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS FINANCEIROS E MORAIS.

O JUÍZO SENTENCIANTE DEFERIU A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.500,00 E DANO MATERIAL EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO VALOR DE R$ 1.148,42, COM BASE NAS PROVAS DOS CONTATOS E COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, NO QUAL ARGUMENTA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AFIRMA QUE A AUTORA NÃO PROCEDEU AO CANCELAMENTO FORMAL DO CONTRATO PELOS MEIOS PREVISTOS. ALEGA, AINDA, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SOLICITA, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES.

DA CONCLUSÃO: A AUTORA COMPROVOU TER REALIZADO TENTATIVAS REITERADAS DE CANCELAR SUA MATRÍCULA, SEM SUCESSO. A NEGATIVA DA EXIGÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO VÍNCULO, APÓS OS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS E A SOLICITAÇÃO FORMAL DE CANCELAMENTO, CONSTITUI VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. O CDC ESTABELECE, EM SEU ART. 6º, III, O DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA, PRINCÍPIO VIOLADO PELA EXIGÊNCIA DE NÃO FORNECER ORIENTAÇÕES ADEQUADAS E MANTER A AUTORA EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.

A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUI ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE DIANTE DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA COMPROVADO NOS AUTOS. TAL SITUAÇÃO CARACTERIZA DANO MORAL IN RE IPSA, ISTO É, DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO, PRESCINDINDO DE PROVA DO ABALO SOFRIDO PELA AUTORA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.

O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE R$ 3.500,00 MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ESSE VALOR VISA COMPENSAR A AUTORA PELA LESÃO MORAL SOFRIDA E POSSUI CARÁTER PEDAGÓGICO, DESESTIMULANDO PRÁTICAS SEMELHANTES PELA INSTITUIÇÃO.

DIANTE DOS FUNDAMENTOS, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ, MANTENDO A SENTENÇA INTEGRALMENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)